Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714778-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA PAULO SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Vistos e etc. Consultando os autos do processo principal (n° 0716173-88.2020.8.07.0001), verifica-se que a parte autora formulou pedido de desistência da ação (ID 67282030). Nesse contexto, a autora, ora agravante, foi intimada para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Conforme certidão ID 1856954, a agravante não se manifestou. Diante do silêncio da agravante, impõe-se reconhecer a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator